Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010700-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLETO UREBE - CPF: 104.586.461-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1010700-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010700-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Cleto Urebe

Recorrido:

Banco Santander S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de continuidade da execução para cobrança de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, em fase de cumprimento de sentença originada de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que o pagamento da obrigação foi realizado e que não houve manifestação tempestiva e expressa quanto à execução da multa, extinguindo o processo com base no artigo 924, II, do CPC, cuja sentença tramitou em julgado antes do pedido de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível recurso inominado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o prosseguimento da execução da multa do artigo 523 do CPC; (ii) estabelecer se o autor se manifestou, de forma tempestiva e adequada, sobre o pedido de execução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória, pois, embora utilize a denominação de “sentença”, não possui conteúdo terminativo, analisando o pedido feito após a extinção da demanda em fase de cumprimento de sentença. Nos Juizados Especiais, apenas sentenças que põem fim ao processo são passíveis de recurso inominado, conforme o artigo 41 da Lei no 9.099/1995.

4.

A ausência de requerimento expresso e tempestivo para o prosseguimento da execução da multa, bem como de apresentação de planilha de cálculo correspondente, configura preclusão do direito de execução nesse ponto, mesmo com ressalva genérica em manifestação anterior.

5.

A apresentação do pedido de continuidade da execução da multa somente após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo inviabiliza o acolhimento da pretensão, diante da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.

2.

A ausência de pedido expresso e tempestivo para execução da multa prevista no artigo 523 do CPC acarreta a preclusão do direito de cobrança da penalidade.

3.

A utilização da denominação “sentença” não altera a natureza interlocutória do ato decisório que não põe fim ao processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, artigos 523, 924, II; Lei no 9.099/1995, artigos 2o, 41, 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1001037-21.2020.8.11.0080, julgado em 01/04/2024; TJMT, Recurso Inominado no 0000472-11.2015.8.11.0093, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1010700-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010700-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Cleto Urebe

Recorrido:

Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleto Urebe.

Ação:
e Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem
:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande
.

Sentença: (Id
.
283848877
):
julgou extinto o processo nos termos do artigo 924 do inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento da obrigação.

Manifestação após o trânsito em julgado da sentença
(
Id.

283848879
): o exequente requereu a condenação do executado ao pagamento de multa de 10% nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a empresa não cumpriu a obrigação de pagar dentro do prazo estabelecido.

Decisão (
Id. 283848884): Indeferiu o pedido, ao argumento de que o exequente não havia mencionado nenhum tipo de atraso no pagamento, mesmo tendo oportunidades para tanto, somente o fez após o trânsito em julgado
.

Embargos de Declaração
(Id. 283848882):

Informa que houve erro material por parte do juiz de primeiro grau, suscitando que apresentou manifestação quanto à aplicação o da multa pelo atraso no pagamento antes da prolação da sentença, requer à reforma da decisão com o prosseguimento do feito, determinando que o banco efetue o pagamento dos valores cobrados.

Sentença
(Id. 283848885):

rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a “decisum” em sua integralidade.

Recurso inominado
(Id. 214262558): requer a reforma da decisão com o prosseguimento da execução da multa de 10% nos termos do artigo 523 CPC.

Contrarrazões (
Id.
216822151
): defende a manutenção do “decisum” em sua integralidade e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1010700-29.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010700-29.2023.8.11.0002

Recorrente:
Cleto Urebe

Recorrido:

Banco Santander S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo o indeferimento do pedido de continuidade da execução.

Na fase de cumprimento de sentença, em 13/11/2023, o autor apresentou petição (Id. 190724691), requerendo a execução do montante de R$ 113.780,85 (cento e treze mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos). Posteriormente, por meio de manifestação (Id. 283848854), informou que, ante a ausência de pagamento voluntário dentro do prazo legal, seria devida a aplicação da multa de 10% (dez por cento), totalizando R$ 125.158,93 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).

Em 21/12/2023, o banco executado efetuou o depósito judicial, conforme comprovante apresentado em 27/12/2023 (Id. 283848860), dando por satisfeita a obrigação e requerendo a extinção do feito.

Em 03/01/2024, o autor manifestou concordância com o valor depositado, ressalvando, contudo, que tal concordância não implicaria renúncia à multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, em razão da suposta intempestividade do pagamento.
Todavia, não requereu o prosseguimento do feito nem apresentou planilha de cálculo da multa
(Id. 283848862).

Diante disso, o Juízo de origem proferiu sentença em 29/04/2024, extinguindo a execução com fundamento no artigo 924 do Código de Processo Civil (Id. 283848864).

Em razão de erro na expedição do alvará, o autor apresentou novas manifestações (Ids. 283848865, 283848868, 283848869 e 283848871), informando que o valor ainda não havia sido creditado em sua conta bancária. Mesmo assim, permaneceu inerte quanto ao pedido de execução da multa.

O trânsito em julgado da sentença foi certificado em 23/05/2024 (Id. 283848878), sem oposição de embargos de declaração ou interposição de recurso inominado.

Não obstante, em 31/05/2024, o autor apresentou petição requerendo a continuidade do feito, com o objetivo de obter a satisfação da multa, pedido que foi indeferido (Id. 283848880), decisão esta que também foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de equívoco na decisão que indeferiu o pedido de execução da multa, alegando que não teria manifestado concordância com o valor depositado, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução da multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. A decisão proferida pelo Juízo de origem não possui caráter terminativo. No sistema dos Juizados Especiais, os processos orientam-se pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (artigo 2o da Lei no 9.099/1995), prevendo-se, assim, apenas um recurso contra sentença (artigo 41), além dos embargos de declaração (artigo 48).

Assim, a decisão que julga embargos de declaração ou que resolve incidentes na fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, ainda que utilize a denominação “sentença”, possui natureza jurídica de decisão interlocutória,
não sendo passível de impugnação por meio de recurso inominado.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. 2-
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95.
3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001037-21.2020.8.11.0080, Relator: juiz Walter Pereira de Souza, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais
decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo
. 2. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1a TR – RI no 0000472-11.2015.8.11.0093 - rel. Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior
– julgado em 04/03/2024 - DJE 08/03/2024)”.

Ademais, cumpre mencionar que, embora o exequente tenha apresentado manifestação informando os dados bancários para a expedição de alvará, com a ressalva de que a concordância com os valores não deveria ser interpretada como renúncia à execução da multa cominatória,
verifica-se que não houve pedido expresso de execução da referida penalidade, tampouco foi apresentada planilha de cálculo correspondente, quando oportunizado nos autos.

Diante disso, e considerando o trânsito em julgado da decisão, resta precluso o seu direito de postular a execução da multa neste momento processual.

Por essas razões,
não conheço
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025